Tribunal: TJPA
Processo: 0015966-21.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015966-21.2014.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: EDITH MARIA CONTENTE NOBREGA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL –
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL REJEITADA - ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA - MÉRITO: EXPURGOS INFLACIONÁRIOS CADERNETA DE POUPANÇA – LIQUIDEZ DO TÍTULO – INSTRUÇÃO DA AÇÃO COM OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS – NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – JUROS MORATÓRIOS DEVIDOS – HONORÁRIOS APLICADOS DE FORMA ESCORREITA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL:
verifica-se que em se tratando de cumprimento de sentença de título extrajudicial formalizado em ação civil pública, conforme o presente caso, a demanda pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, ressaltando-se que a matéria resta consolidada perante o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática de recurso repetitivo.

1.2- Preliminar rejeitada.

2. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA:
O julgamento do Recurso Especial nº 1.391.198/RS, relatado pelo eminente Ministro Luis Felipe Salomão, e submetido à sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C, do CPC/73), a Segunda Seção da Corte Superior consolidou orientação sobre a possibilidade da decisão proferida no processo coletivo possuir abrangência nacional.

2.1.
A abrangência nacional do julgado e a extensão dos efeitos da sentença a todos os poupadores que mantinham caderneta de poupança junto ao Banco do Brasil S.A., nos períodos abrangidos pela condenação, dispensa o poupador demonstrar sua vinculação à associação proponente da ação coletiva (IDEC).

2.2-
Resta pacificado no âmbito da jurisprudência nacional, o entendimento de que (a) a sentença proferida pelo juízo da 12ª vara cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva nº 1998.01.1.016798-9, é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no juízo de seu domicílio ou no distrito federal; e (b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da aludida sentença coletiva; Recurso Especial Repetitivo nº 1.391.198/RS.

2.3- Preliminar rejeitada.

3-MÉRITO:

3.1-Cinge-se a controvérsia recursal à iliquidez do título, necessidade de remessa ao contador do juízo, não cabimento de juros remuneratórios ou moratórios, aplicação de índice diverso e não incidência de honorários advocatícios.

3.2- A questão principal se desenvolve a partir da condição de titular de poupança da apelante junto ao banco apelante.

4-
DA NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO PARA LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO

4.1-N
ão há nenhuma vedação à utilização pela parte autora dos comandos da sentença coletiva e dos extratos de sua conta poupança para apresentar em juízo os cálculos do valor referente a sua pretensão, e, por conseguinte, pugnar pelo seu eventual cumprimento.

4.2-
A prévia liquidação de sentença se afigura desnecessária, já que o art. 509, §2º do CPC, permite o pedido de cumprimento de sentença com base em cálculos aritméticos.

4.3-N
ão há óbice para que seja dispensada a fase de liquidação de sentença e o executado seja citado para pagar o débito na forma do art. 509, §2º do CPC/2015, tal como procedeu o MM. Juízo ad quo

4.3-
A execução de título executivo que fixou o percentual dos rendimentos expurgados da remuneração das cadernetas de poupança dispensa prévia liquidação de sentença.

4.4-
Mero cálculo aritmético que se apresenta suficiente a embasar a pretensão, tomando como parâmetro as definições da sentença proferida nos autos da ação civil pública.

5-
DA NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS

5.1-
A sentença da ACP nº 1998.01.1.016798-9-DF não contemplou juros remuneratórios, pelo que deve ser elaborado novo cálculo, o qual pode ser realizado pelas ferramentas disponibilizadas atualmente por alguns tribunais de justiça estaduais, a exemplo do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS), que permite a exclusão do encargo.

5.2-A
parte autora elaborou a memória de cálculo do débito, o qual não contemplava juros remuneratórios, os quais não são aplicáveis aos cumprimentos individuais da sentença coletiva da ação civil pública movida pelo IDEC em face do Banco do Brasil S.A. (ACP nº 1998.01.1.016798-9).

5.3-
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, cristalizado em recurso repetitivo, é incabível a incidência de juros remuneratórios na espécie, pois não contemplados no título executivo judicial em cumprimento.

5.4-N
ão houve pedido de juros remuneratórios na exordial executiva, nem constou da planilha acostada, tampouco houve condenação na sentença, não há como se receber o pleito de recursal de algo que não foi sequer pedido ou deferido no caso.

6-
DOS JUROS MORATÓRIOS

6.1-
No que tange aos juros de mora, não há como admitir a pretensão do recorrente de incidência somente a partir da citação na presente Execução.

6.2-
O termo inicial para a incidência do aludido encargo, é a data da citação na fase de conhecimento da ação civil pública e não na liquidação de sentença, conforme decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C, do CPC/73)

7-
DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO – ÍNDICES DA POUPANÇA. DA APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE 10,14% EM FEVEREIRO DE 1989. DA INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES.

7.1- N
o caso vertente não há prova de que foram aplicados índices diversos para o cálculo do valor exequendo

7.2-
Inexistindo comprovação de que o cálculo apresentado, no tocante à atualização monetária, não observou os índices oficiais aplicados na caderneta de poupança, de ser mantida a decisão recorrida.

7.2-D
escabe a adoção do percentual de 10,14% (IPC) para o mês de fevereiro/1989, estando correta a utilização do índice de 18,35%, apurado com base na Letra Financeira do Tesouro Nacional – LFT, nos termos do art. 17 da Lei nº 7.730/89.

7.3-O
Egrégio Superior Tribunal de Justiça (REsp. 1.341.784/RS) consolidou entendimento de que na fase de execução individual é possível a inclusão dos expurgos posteriores a título de correção monetária plena, que terá como base de cálculo o saldo existente nas contas de poupança ao tempo do referido plano econômico, não ofendendo aos institutos da preclusão e da coisa julgada, ainda que essa questão não tenha sido debatida no processo de conhecimento

7.4-DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

7.5-In casu, estes decorrem do princípio da sucumbência, salientando que o caso vertente trata-se de ação individual ajuizada com o escopo de obtenção do débito exequendo e, sendo a pretensão resistida, cabível o arbitramento dos honorários advocatícios, no termos do art. 85 e ss. do Código de Processo Civil.

8-Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO, tendo como apelante BANCO DO BRASIL S/A e apelada EDITH CONTENTE NÓBREGA.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de Apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S. A.
inconformado com a sentença exarada pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa que, nos autos de Cumprimento de Sentença, julgou parcialmente procedente a impugnação, apenas para determinar que sejam excluídos dos cálculos os juros remuneratórios, tendo como ora apelada
EDITH MARIA CONTENTE NÓBREGA
.

A parte autora, ora apelada, ingressou com a presente demanda objetivando executar a sentença proferida pelo Juízo do Distrito Federal, em sede de Ação Civil Pública movida pelo Instituto de Defesa do Consumidor
.

Citado, o Banco do Brasil S/A apresentou impugnação.

O feito seguiu tramitação até a prolatação de sentença (ID Nº. 8035474) que julgou parcialmente procedente a impugnação, apenas para determinar que sejam excluídos dos cálculos os juros remuneratórios.

Inconformado, o Banco do Brasil interpôs recurso de Apelação (ID Nº. 8035476).

Aduz, preliminarmente, a incompetência da Justiça Estadual, bem como a ilegitimidade ativa da parte autora.

No mérito, refuta a liquidez do título apresentado, ressaltando que a apelada não liquidou a sentença oriunda da Ação Civil Pública, razão pela qual o feito deve ser remetido ao contador do Juízo para a apuração de eventuais valores, à vista da não apresentação de cálculos pela exequente.

Combate a incidência de juros remuneratórios nos cálculos, impugnando também os juros de mora, porquanto contratual a obrigação estabelecida entre as partes.

Afirma que a sentença atacada ofende coisa julgada, aduzindo que a cobrança em voga deve ater-se somente às poupanças no âmbito do Distrito Federal.

Defende a inaplicabilidade do IPC ao caso vertente, bem como a não incidência de honorários advocatícios, os quais não foram fixados na Ação Originária.

Em contrarrazões (ID 236686), a autora refuta as teses recursais, pugnando pelo improvimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça afirmou não possuir interesse que justifique sua intervenção (ID Nº. 8590104).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso e

passo a proferir voto
.

Havendo preliminares, passo a análise de tais prefaciais.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL

Analisando detidamente os autos, verifica-se que em se tratando de cumprimento de sentença de título extrajudicial formalizado em ação civil pública, conforme o presente caso, a demanda pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, ressaltando-se que a matéria resta consolidada perante o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática de recurso repetitivo, vejamos:

Tema 480: A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC)

Nesse sentido, constata-se a possibilidade de ajuizamento da demanda executória no foro do domicílio de todos os interessados na Ação Civil Pública acima citada, sobretudo, a fim de garantir a facilitação e efetividade dos direitos pretendidos.

In casu, considerando que o foro do domicílio da beneficiária/autora, ora apelada, é a Comarca de Belém/Pa, nada impede que a mesma ajuíze a cumprimento de sentença perante a mencionada comarca, salientando que em tais casos, os efeitos e eficácia da sentença não estão limitados geograficamente, mas sim aos critérios objetivos e subjetivos do que fora decidido, observando-se a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais que envolvem a matéria.

A respeito do tema, colaciono Jurisprudência Pátria:

DIREITO PROCESSUAL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, CPC). DIREITOS METAINDIVIDUAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APADECO X BANESTADO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE. ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. IMPROPRIEDADE. REVISÃO JURISPRUDENCIAL. LIMITAÇÃO AOS ASSOCIADOS. INVIABILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA.
1.
Para efeitos

do art. 543-C do CPC: 1.1. A liquidação e a execução

individual de sentença genérica proferida em ação civil

coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do

beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da

sentença não estão circunscritos a lindes geográficos,

mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi

decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a

extensão do dano e a qualidade dos interesses

metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474,

CPC e 93 e 103, CDC)
.
(STJ, Corte Especial, Resp nº 1243887/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 19/10/2011, DJe 12/12/2011, g.)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO E LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE. ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. DEMONSTRAÇÃO DE VÍNCULO ASSOCIATIVO. DESNECESSIDADE. ÍNDICE DOS EXPURGOS. INCLUSÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS DO NOVO RECURSO INSUFICIENTES PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA. 1. (...)
3.
A Corte

Especial, no julgamento do REsp nº 1.243.887-PR, Rel.

Min. Luis Felipe Salomão, analisando a questão da

competência territorial para julgar a execução individual

do título judicial em ação civil pública, decidiu que a

liquidação e a execução individual de sentença genérica

proferida em ação civil coletiva produz efeitos para além

dos limites da competência territorial do órgão julgador.
(STJ, 3ª Turma, AgRg no Resp nº 1240114/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 11/03/2014, DJe 18/03/2014, g.)

DIREITO ECONÔMICO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. OBJETO. ATIVOS DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS ORIGINÁRIOS DO "PLANO VERÃO". DIFERENÇAS. RECONHECIMENTO. PAGAMENTO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DIFERENÇAS. POSTULAÇÃO INDIVIDUAL. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. COISA JULGADA. EFICÁCIA ERGA OMNES. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. IMPOSSIBILIDADE. ALCANCE NACIONAL. LIMITES OBJETIVOS E SUBJETIVOS DA SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE. EXEQUENTES DOMICILIADOS FORA DO TERRITÓRIO ABRANGIDO PELO DECIDIDO. TÍTULO. ALCANCE E ABRANGÊNCIA NACIONAIS. TESE FIRMADA PELO STJ SOB O FORMATO DO ARTIGO 543-C DO CPC (REsp nº 1.391.198-RS). JUROS MORATÓRIOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. MORA EX PERSONA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS POSTERIORES. INCLUSÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO PROVENIENTES DE EXPURGOS SUBSEQUENTES EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. TESES FIRMADAS PELO STJ SOB O FORMATO DO ARTIGO 543-C DO CPC (REsp nº 1.370.899/SP e REsp. 1.392.245/DF). ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA - IRP. SUBSTITUIÇÃO PELO INPC. COMPREENSÃO PELO TÍTULO EXEQUENDO. INEXISTÊNCIA. ALCANCE LIMITADO AO EXPURGO INFLACIONÁRIO RECONHECIDO, AGREGADO DOS SUBSEQUENTES. SUBSTITUIÇÃO DA FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO NO PERÍODO SOBEJANTE. IMPOSSIBILIDADE. INDEXADOR UTILIZADO PELOS EXEQUENTES. SUBSTITUIÇÃO APÓS MENSURAÇÃO DA OBRIGAÇÃO EXEQUENDA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA E ALTERAÇÃO DAS BASES DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE EXECUTIVA. CABIMENTO. MULTA. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A apuração dos créditos detidos pelos titulares de cadernetas de poupança no momento da implantação de estabilização econômica denominado "plano verão" e reconhecidos por sentença coletiva não demanda a deflagração de prévio procedimento liquidatório, pois aferível os créditos individuais detidos pelos consumidores que se inscrevem no alcance do título executivo através de simples cálculos aritméticos, estando-lhes afeto, pois, o ônus de, ao aviarem execuções individuais, aparelham-na com a correspondente memória de cálculos que norteara a apuração do que perseguem.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no exercício da competência constitucional que lhe é assegurada de ditar a derradeira palavra na exegese do direito federal infraconstitucional e velar pela uniformidade da sua aplicação, firmara entendimento, sob a égide do procedimento do julgamento de recursos repetitivos (CPC/73, art. 543-C) no sentido de que os efeitos e a eficácia da sentença que resolve a ação coletiva, por não se confundirem com as regras de competência, não estão circunscritos aos limites geográficos da competência do órgão prolator do decisório, mas aos limites objetivos e subjetivos do que fora decidido coletivamente (REsp nº 1.391.198/RS)
.
3. Sob a égide da ponderação dos dispositivos que regulam a ação coletiva como fórmula de racionalização da tutela dos direitos individuais homogêneos, a eficácia material da sentença coletiva originária e destinada a tutela de direito do consumidor não está sujeita ao limite territorial da jurisdição detida pelo órgão prolator, sendo pautada pela extensão dos danos (alcance objetivo) e pela qualidade dos titulares dos direitos discutidos (alcance subjetivo), alcançando, pois, os consumidores afetados pelo fato lesivo de forma indistinta, independentemente do local onde são domiciliados e de serem associados da entidade que patrocinara a demanda coletiva da qual emergira o título (CDC, art. 103, inciso III), como forma de ser assegurada eficácia à fórmula de tutela coletiva dos direitos do consumidor.
4.
Conforme o entendimento firmado pela Corte Superior de Justiça, a sentença coletiva originária da ação civil pública que condenara o Banco do Brasil S/A a agregar aos ativos recolhidos em cadernetas de poupança mantidas sob sua gestão expurgos inflacionários não agregados no momento em que o fato gerador se aperfeiçoara - janeiro de 1989, quando editado o plano de estabilização econômica chamado "Plano Verão - tem alcance nacional (alcance subjetivo) e eficácia erga omnes, alcançando todos os poupadores que detinham ativos depositados e foram alcançados pelo fato lesivo, independentemente do seu domicílio, estando eles ou seus sucessores, pois, aptos a manejarem execuções com lastro no título executivo judicial no foro que lhes for mais conveniente, não guardando a pretensão vinculação ou dependência com o juízo do qual derivara o aparato material.
5. A circunstância de a sentença que aparelha a execução ter sido proferida em sede de ação coletiva não altera o termo a quo da incidência dos juros de mora, pois esses acessórios derivam de previsão legal e, em não havendo regulação contratual ou previsão casuística diversa, consoante sucede com a condenação originária de sentença proferida em sede de ação coletiva, sujeitam-se à regra geral que regula o termo inicial da sua incidência, devendo incidir a partir da citação na fase de conhecimento (CPC, art. 240 e CC, art. 405), conforme tese firmada pelo STJ sob o formato do artigo 543-C do CPC/73 (REsp 1.370.899/SP), devendo os acessórios, ademais, serem mensurados segundo os parâmetros firmados pela legislação vigorante durante o período de incidência por encerrarem prestação de trato sucessivo. 6. Conquanto a perseguição do crédito em sede executiva deva ser pautada pelo firmado pela coisa julgada que traduz o título que a aparelha, afigura-se viável, na fase de execução ou de cumprimento de sentença, a inclusão dos expurgos inflacionários posteriores ao período apreciado e reconhecido pela sentença coletiva da qual emergira o crédito e o título no crédito exequendo como forma de correção monetária plena do débito reconhecido. 7. A agregação ao débito exequendo de índices de atualização advindos de planos econômicos editados subsequentemente ao tratado explicitamente pela coisa julgada, derivando da mesma origem e destinando-se simplesmente a resguardar a integralidade da correção da obrigação original, não encerra violação à coisa julgada nem implica excesso de execução, porquanto não enseja a consideração dos índices suprimidos e não reconhecidos incremento ao crédito constituído, mas simples recomposição do valor real do montante devido como instrumento de preservação da identidade da obrigação no tempo e coibição do enriquecimento ilícito do obrigado, conforme tese firmada pelo STJ sob o formato do artigo 543-C do CPC/73 (REsp nº 1.392.245/DF). 8. Conquanto reconhecida a subsistência de indevido expurgo inflacionário do índice que devia nortear a atualização do ativo depositado em caderneta de poupança proveniente de alteração legislativa, implicando o reconhecimento do direito de os poupadores serem contemplados com a diferença de atualização monetária proveniente da supressão de parte da correção devida, a resolução não implica alteração da fórmula de atualização legalmente estabelecida para os ativos depositados em caderneta de poupança, que, derivando de previsão legal, deve ser preservada, assegurada a diferença apurada. 9. Utilizando-se os exequentes do indexador monetário legalmente estabelecido ao aviarem a pretensão executória e modularem o crédito que perseguem, inviável que, estabelecendo os contornos da obrigação exequenda, aperfeiçoada a relação processual, demandem, no trânsito do executivo, a substituição do índice que utilizara por outro, que se lhes afigura mais favorável, com o incremento do débito, pois implica sua postulação alteração da causa de pedir e do pedido, quando já estabilizada a relação processual, desconsideração para com a preclusão lógica e postura contraditória (CPC, art. 329, II). 10. Escoado o prazo para pagamento voluntário da obrigação firmado pelo artigo 523, § 1º do CPC, são cabíveis honorários advocatícios na fase do cumprimento de sentença e a sujeição do executado à multa apregoada, haja ou não a formulação de impugnação, à medida que a verba honorária estabelecida pela sentença que resolvera a fase de conhecimento não compreende os serviços demandados pela realização da condenação, legitimando a fixação de nova verba remuneratória, que, fixada, deve ser adequada ao acolhimento parcial da impugnação formulada pelo executado, e, outrossim, depósito destinado a segurar o juízo não encerra pagamento, não afastando a incidência dos acessórios. 11. Conquanto viável se cogitar da viabilidade de majoração ou inversão dos honorários advocatícios no ambiente do agravo de instrumento mediante aplicação da figura dos honorários sucumbenciais recursais (CPC, art. 85, § 11), o instituto tem pertinência somente nas situações em que houvera a fixação de honorários pela decisão recorrida ou se, desprovido o agravo, o fato enseja a majoração da verba, derivando dessa apreensão que, se agravo fora provido, inviável se cogitar da viabilidade de majoração ou fixação de honorários recursais. 12. Agravo conhecido e parcialmente provido. Preliminares rejeitadas. Unânime. (TJDFT, 07177740620188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 25/5/2020)

“Agravo de Instrumento. Execução de Título Executivo Judicial. Decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade interposta pelo Banco Executado. Agravante que alega que o juízo recorrido é absolutamente incompetente para o feito e que os autos devem ser remetidos ao arquivo provisório na forma do Aviso nº 81/2010 do TJRJ.
Liquidação e execução de sentença coletiva. Competência do Juízo de Primeira Instância que se reconhece.

Na execução de sentença coletiva de matéria consumerista o consumidor pode executar a sentença em seu domicílio nos casos em que esta tenha efeito erga omnes. Precedentes desta Corte e do STJ. Interpretação sistemática da Lei 7.347/85 e do CDCON.
Facilitação da defesa do consumidor. Inaplicabilidade do art. 475-P do CPC. Consumidor que não foi o autor da ação de conhecimento. Aviso 81/2010 do PTJ. Inaplicabilidade. O aviso prevê o sobrestamento dos feitos que discutam cobrança de expurgos inflacionários advindos, em tese, dos Planos Econômicos Bresser e Verão, mas não alcança as ações em que houve trânsito em julgado. Decisão hostilizada que não merece reparos. NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO, nos termos do art. 557 do CPC, mantendo in totum a decisão vergastada.” (TJRJ, Ag. Instr. 0030050-53.2013.8.19.000; Rel. Des. Sirley Abreu Biondi, Décima Terceira Câmara Cível; Jul. 25/06/2013)

Desta feita, restando demonstrado a regular competência do foro da Comarca de Belém/Pa, rejeito a preliminar de incompetência territorial suscitada.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

Aduz o banco apelante a ilegitimidade da parte autora, porquanto não vinculada ao IDEC.

Com efeito, no julgamento do Recurso Especial nº 1.391.198/RS, relatado pelo eminente Ministro Luis Felipe Salomão, e submetido à sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C, do CPC/73), a Segunda Seção da Corte Superior consolidou orientação sobre a possibilidade da decisão proferida no processo coletivo possuir abrangência nacional, senão vejamos:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12ª VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9(IDECX BANCO DO BRASIL). EXPURGOSINFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da F12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/D. 2. Recurso especial não provido. (REsp 1391198/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 02/09/2014)

Dessa forma, a abrangência nacional do julgado e a extensão dos efeitos da sentença a todos os poupadores que mantinham caderneta de poupança junto ao Banco do Brasil S.A., nos períodos abrangidos pela condenação, dispensam ao poupador demonstrar sua vinculação à associação proponente da ação coletiva (IDEC).

Assim, resta pacificado no âmbito da jurisprudência nacional, o entendimento de que (a) a sentença proferida pelo juízo da 12ª vara cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva nº 1998.01.1.016798-9, é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no juízo de seu domicílio ou no distrito federal; e (b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da aludida sentença coletiva; Recurso Especial Repetitivo nº 1.391.198/RS.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo banco apelante.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à iliquidez do título, necessidade de remessa ao contador do juízo, não cabimento de juros remuneratórios ou moratórios, aplicação de índice diverso e não incidência de honorários advocatícios.

Feitas essas considerações iniciais, aprofundo-me nas questões trazidas à apreciação desta Turma:

A questão principal se desenvolve a partir da condição de titular de poupança da apelante junto ao banco apelante.

DA NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO PARA LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO

Prima facie, importante assentar não haver nenhuma vedação à utilização pela parte autora dos comandos da sentença coletiva e dos extratos de sua conta poupança para apresentar em juízo os cálculos do valor referente a sua pretensão, e, por conseguinte, pugnar pelo seu eventual cumprimento.

Ademais, vale ressaltar, a prévia liquidação de sentença se afigura desnecessária, já que o art. 509, §2º do CPC, permite o pedido de cumprimento de sentença com base em cálculos aritméticos.

Sobre o tema, Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, lecionam que:

“Dependendo a liquidação tão-somente de cálculo aritmético, o demandante apresentará diretamente o pedido de cumprimento da sentença por execução forçada (art. 475-J, CPC), apontando no requerimento o valor que entende devido”. (in Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, 2ª edição, Editora Revista dos Tribunais, p. 456)

Nesse sentido a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IDEC X BANCO DO BRASIL. CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. CADERNETAS DE POUPANÇA COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 1989. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
1. O STJ já firmou o entendimento no sentido de ser desnecessária a liquidação prévia no cumprimento individual de sentença coletiva no qual é possível verificar o valor devido mediante simples cálculos aritméticos. 2. No caso dos autos, a recorrente trouxe aos autos documentos que indicam o número e agência da respectiva conta, bem como o valor em depósito em janeiro de 89.3. Desse modo, ao contrário da conclusão do Juízo singular, para que se chegue ao valor devido basta uma simples operação matemática com planilha de cálculo, na forma do § 2º do art. 509 do CPC/2015 (correspondente ao art. 475-B do CPC/1973)
.4. Apelo provido. (TJ-PE - APL: 4517533 PE, Relator: Bartolomeu Bueno, Data de Julgamento: 25/04/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/05/2019).

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANOS ECONÔMICOS – VALOR DEVIDO AO CONSUMIDOR APURÁVEL POR SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – HONORÁRIOS RECURSAIS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PARTE APELANTE PROVIDO.
Reconhecido, em demanda coletiva, o direito do consumidor aos expurgos inflacionários e não especificado o montante do seu crédito, este será apurado mediante simples cálculos aritméticos, dispensando-se a liquidação da sentença, mormente porque o contraditório pela instituição financeira deverá ser exercido através da impugnação ao cumprimento de sentença.
(TJ-MS - APL: 08001864120158120038 MS 0800186-41.2015.8.12.0038, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 21/02/2017, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/02/2017)

Desta feita, não há óbice para que seja dispensada a fase de liquidação de sentença e o executado seja citado para pagar o débito na forma do art. 509, §2º do CPC/2015, tal como procedeu o MM. Juízo ad quo.

A execução de título executivo que fixou o percentual dos rendimentos expurgados da remuneração das cadernetas de poupança dispensa prévia liquidação de sentença.

Em verdade, mero cálculo aritmético que se apresenta suficiente a embasar a pretensão, tomando como parâmetro as definições da sentença proferida nos autos da ação civil pública.

Ademais, os próprios sites de alguns Tribunais de Justiça disponibilizam ferramenta eletrônica (simulador de cálculo) para apuração do débito, largamente usada pelos operadores do Direito, o que torna desnecessária a prévia liquidação de sentença e, assim, resta prejudicada a análise de seus parâmetros, a saber, a adoção do índice de 10,14% para fevereiro de 1989 e a atualização monetária do débito pelos índices aplicáveis à caderneta de poupança.

DA NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS

Diferentemente dos juros de mora (que, como a correção monetária, são legais e dispensam previsão contratual ou mesmo na sentença), os juros remuneratórios, também chamados compensatórios (que remuneram o capital tomado emprestado pela instituição financeira), requerem expressa previsão no título executivo.

Isso não existiu na decisão da Ação Civil Pública que tramitou em Brasília, fato apreciado e definido, via representativo da controvérsia, pelo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.392.245/DF.

A sentença da ACP nº 1998.01.1.016798-9-DF não contemplou juros remuneratórios, pelo que deve ser elaborado novo cálculo, o qual pode ser realizado pelas ferramentas disponibilizadas atualmente por alguns tribunais de justiça estaduais, a exemplo do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS), que permite a exclusão do encargo.

Sobre o assunto, confira-se o Tema 887 do STJ:

“na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): (I) descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento.” Recurso provido, no ponto.

Ocorre que a parte autora elaborou a memória de cálculo do débito, o qual não contemplava juros remuneratórios, os quais não são aplicáveis aos cumprimentos individuais da sentença coletiva da ação civil pública movida pelo IDEC em face do Banco do Brasil S.A. (ACP nº 1998.01.1.016798-9).

Com efeito, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, cristalizado em recurso repetitivo, é incabível a incidência de juros remuneratórios na espécie, pois não contemplados no título executivo judicial em cumprimento.

Nesse sentido, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA E INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS E EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC E RES. 8/2008-STJ). TEMA 887.
Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): (i) descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento; (ii) incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente
. (REsp 1.392.245-DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/4/2015, DJe 7/5/2015).

(Grifo nosso)

Assim, uma vez que não houve pedido de juros remuneratórios na exordial executiva, nem constou da planilha acostada, tampouco houve condenação na sentença, não há como se receber o pleito de recursal de algo que não foi sequer pedido ou deferido no caso.

DOS JUROS MORATÓRIOS

No que tange aos juros de mora, não há como admitir a pretensão do recorrente de incidência somente a partir da citação na presente Execução, i
sso porque, o termo inicial para a incidência do aludido encargo, é a data da citação na fase de conhecimento da ação civil pública e não na liquidação de sentença, conforme decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C, do CPC/73). Vejamos:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

1.-
Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos.

2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública.

3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização multitudinária, que é de rigor evitar.

3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." 4.- Recurso Especial improvido.(REsp 1370899/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, REPDJe 16/10/2014, DJe 14/10/2014)

Descabe, portanto, a pretensão do recorrente de incidência dos juros de mora somente a partir da citação, sendo cabível a sua incidência a partir da citação na ação coletiva, tal como determinou o Juízo de primeiro grau.

DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO – ÍNDICES DA POUPANÇA. DA APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE 10,14% EM FEVEREIRO DE 1989. DA INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES.

O Banco recorrente também defende a atualização monetária do débito pelos índices aplicáveis à caderneta de poupança.

Ocorre que, no caso vertente não há prova de que foram aplicados índices diversos para o cálculo do valor exequendo.

Destarte,
inexistindo comprovação de que o cálculo apresentado, no tocante à atualização monetária, não observou os índices oficiais aplicados na caderneta de poupança, de ser mantida a decisão recorrida.

Noutra ponta, descabe a adoção do percentual de 10,14% (IPC) para o mês de fevereiro/1989, estando correta a utilização do índice de 18,35%, apurado com base na Letra Financeira do Tesouro Nacional – LFT, nos termos do art. 17 da Lei nº 7.730/89.

Ademais, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça (REsp. 1.341.784/RS) consolidou entendimento de que na fase de execução individual é possível a inclusão dos expurgos posteriores a título de correção monetária plena, que terá como base de cálculo o saldo existente nas contas de poupança ao tempo do referido plano econômico, não ofendendo aos institutos da preclusão e da coisa julgada, ainda que essa questão não tenha sido debatida no processo de conhecimento, a saber:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SUBSEQUENTES. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA.

1.
Para efeitos do art. 543-C do CPC: \"Na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente.

1.
Recurso especial não provido. (REsp 1.314.478/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 09/06/2015).

(Grifo nosso)

Dessa forma, no caso dos autos, incidem os expurgos inflacionários posteriores à título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

In casu, estes decorrem do princípio da sucumbência, salientando que o caso vertente trata-se de ação individual ajuizada com o escopo de obtenção do débito exequendo e, sendo a pretensão resistida, cabível o arbitramento dos honorários advocatícios, no termos do art. 85 e ss. do Código de Processo Civil.

CONCLUSÃO

Assim, as premissas fáticas e de direito que permearam a sentença se encontram pertinentes ao caso concreto, o que faz erigir a sua manutenção com o consequente desacolhimento das razões recursais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença atacada.

É COMO VOTO.

Belém, 12/05/2022